Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. LIBERDADE DE CULTO GARANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A frequência a cultos religiosos é atividade que concorre para o retorno ao convívio social (artigo 122, inciso III, da Lei de Execução Penal).
2. A escolha do culto a ser frequentado envolve, dentre outros, desde a identificação com o líder religioso até o envolvimento na comunidade que ali se forma. Inexistindo impacto na logística do presídio na data de recebimento dos apenados, mostra-se razoável o deferimento da prorrogação do horário de recolhimento domiciliar, aos domingos, para o comparecimento ao culto religioso, no local e horário em que comprovadamente ocorrem.
3. Recurso provido.